Tribunal: TJSP
Processo: 1009117-95.2021.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Apelação – Ação cominatória c.c. indenizatória – Administração de cadastro restritivo – Gestora que compartilha com seus filiados informações excessivas relacionadas às pessoas cujos nomes estão ali assentados, tais como endereço e número de telefone – Conduta infringindo, às escâncaras, o disposto no art. 5o, X, da CF, art. 21 do CC, arts. 3o, §§ 1o e 3o, I, 4o e 5o, VII, da Lei 12.414/11,

Ementa:
Apelação – Ação cominatória c.c. indenizatória – Administração de cadastro restritivo – Gestora que compartilha com seus filiados informações excessivas relacionadas às pessoas cujos nomes estão ali assentados, tais como endereço e número de telefone – Conduta infringindo, às escâncaras, o disposto no art. 5o, X, da CF, art. 21 do CC, arts. 3o, §§ 1o e 3o, I, 4o e 5o, VII, da Lei 12.414/11, arts. 7o, I e X, 8o e §§ e 9o, da Lei 13.709/18, preceitos esses de ordem pública e que se fundam, todos, no direito fundamental à proteção da intimidade e da vida privada do indivíduo – Informações essas, com efeito, sem nenhuma utilidade em termos de avaliação da concessão de crédito, como exige o art. 7o, X, da Lei de Proteção de Dados (Lei 13.709/18) e os arts. 3o, §§1o e 3o, I, e 5o, VII, da chamada Lei do Cadastro Positivo (Lei 12.414/11), para o fim de permitir compartilhamento para o efeito de concessão de crédito – Ilícito caracterizado – Cenário caracterizando dano moral "in re ipsa" – Precedentes – Indenização, porém, devendo ser arbitrada com comedimento, justamente à falta de prova de efetivo dano – Consequente reforma da sentença, para acolhimento do pedido cominatório e do indenizatório – Indenização que se arbitra na importância de R$ 3.000,00 – Invertida a responsabilidade pelas verbas da sucumbência – Honorários fixados com base no critério equitativo do art. 85, §8o, do CPC, uma vez que diminuto o proveito econômico obtido com a demanda e já que o valor atribuído à causa longe está de espelhar o respectivo conteúdo patrimonial.

Deram parcial provimento à apelação.